Tribunal: TJBA
Processo: 8021759-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021759-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: VINICIUS SOUZA NEVES

Advogado(s)
:
ADEMIR SACRAMENTO MACEDO, SAMIRA ARCANJO FERNANDES BATALHA, VERENA PINHEIRO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE CONTRATUAL ACIMA DO ÍNDICE DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU PROVISORIAMENTE O VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para suspender reajustes considerados abusivos em plano de saúde coletivo por adesão, fixando valor provisório da mensalidade em R$ 603,28, sob pena de multa diária. O agravante alega legalidade dos reajustes com base em cláusula contratual e ausência de vinculação à ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo, por entidade de autogestão em saúde, pode ser considerado abusivo; e (ii) saber se é cabível a manutenção da decisão liminar que limitou provisoriamente o valor da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legalidade dos reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão exige demonstração técnica e contratual, o que demanda instrução probatória na origem.

4. Apesar da inaplicabilidade direta do CDC aos planos de autogestão, os princípios da boa-fé e da informação contratual permanecem exigíveis, nos termos do art. 422 do CC.

5. A ausência de transparência no método de cálculo e a disparidade em relação ao índice da ANS (6,91%) configuram indícios de abusividade nos reajustes aplicados.

6. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos reajustes por sinistralidade quando não demonstrados os critérios atuariais utilizados.

7. A decisão agravada preserva a continuidade da cobertura assistencial até que se verifique, mediante perícia contábil, a higidez dos reajustes.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8021759-92.2025.8.05.0000, em que é agravante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e agravado,
VINICIUS SOUZA NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.